Tribunal: CARF
Processo: 13656.720014/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720014/2012-22
ACÓRDÃO
3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL CABLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA. ATUAL DENOMINAÇÃO DE PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007, 01/07/2007 a 31/07/2007
ESCRITA FISCAL DO IPI. SALDO DEVEDOR NÃO CONFESSADO NEM PAGO.
EVASÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO MANTIDO.
Apurado pela fiscalização que saldos devedores assentados no Livro
Registro de Apuração do IPI não foram declarados em DCTF nem pagos,
cabe o lançamento de ofício, cujo valor Imposto é acrescido da multa e dos
juros de mora respectivos, aplicados em conjunto e nos percentuais fixados
na legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007, 01/07/2007 a 31/07/2007
MATÉRIA NÃO LEVADA A JULGAMENTO EM SEDE DE IMPUGNATIVA.
PRECLUSÃO DE CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não há de ser conhecida matéria não levada a julgamento em sede de
impugnação. Ofensa a princípio processual e constitucional da ampla
defesa e do devido processo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata-se da Impugnação de fls. 96/111, oposta ao Auto de Infração de fls. 88/94,
lavrado em 06/01/2012 e relativo ao IPI, cujos valores foram lançados com multa
de ofício no percentual de 75% e juros de mora, totalizando R$ 1.513.721,84.
No Termo de Verificação de fls. 86/87, que integra o lançamento, o Auditor-Fiscal
informa o seguinte:
Inicialmente a ação fiscal era referente a PER/DCOMP -Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação - então, em
07/06/11 demos ciência via postal à contribuinte do Termo de Início de
Fiscalização.
Naquele Termo solicitamos, dentre outros elementos, os Livros Registro de
Apuração do IPI dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2010, bem como o
arquivo magnético (planilha "excel") das notas fiscais de entradas e de
saídas de outubro de 2006 até junho de 2007.
Em resposta, em 27/06/11 a fiscalizada apresentou o que foi solicitado.
Continuando, em 15/07/11 cientificamos o sujeito passivo via postal do
Termo de Intimação Fiscal, solicitando algumas notas fiscais que
selecionamos e também a justificativa por escrito da não efetuação do
estorno dos créditos no Livro Registro de Apuração do IPI, correspondentes
aos valores e datas dos pedidos de. ressarcimento (R$ 1.884.982,38 em
31/05/2007 e R$ 282.758,58 em 13/04/2010).
Atendendo parcialmente ao termo e após prorrogação de prazo, em
08/08/11 a contribuinte prestou justificativa por escrito a respeito da não
efetuação do estorno com valores e datas corretos.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
3
Como a justificativa não foi considerada válida para a fiscalização, em
09/09/11 intimamos a fiscalizada, via postal, a refazer a escrituração dos
Livros Registro de Apuração do IPI dos anos-calendário de 2007 e de 2010,
registrando o estorno dos valores relativos aos pedidos de ressarcimento.
Em atendimento ao termo e após prorrogação de prazo, em 30/09/11 o
sujeito passivo apresentou os Livros Registro de Apuração do IPI dos anos-
calendário de 2007 e de 2008, e em 07/10/11 esclareceu a não
apresentação do Livro de IPI do ano-calendário de 2010.
Assim, analisando os saldos mensais dos Livros Registro débitos -
declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
e com os recolhimentos, verificamos que há períodos que ocorreu saldo
devedor no Livro de IPI, mas que o débito não foi declarado em DCTF e que
não foi efetuado o recolhimento do IPI.
Portanto, em razão do exposto, procedemos ao Lançamento de Oficio do
Imposto sobre Produtos Industrializados para exigir as importâncias não
declaradas em DCTF e não recolhidas, conforme valores e períodos a saber:

Na Impugnação, tempestiva (fl. 141), o contribuinte alega que a exigência é
indevida "tendo em vista que os valores já foram compensados diretamente na
conta gráfica da Impugnante".
Mais adiante, depois de tratar da tempestividade da Impugnação, afirma o
seguinte:
Quando da entrega dos Livros Registro de Apuração do IPI, bem como das
planilhas e das notas fiscais de entradas e saídas, verificou-se que a
Impugnante deveria retificar os livros para atender ao disposto na Instrução
Normativa n° 900/2008, que dispõe em seu artigo 23:
(...)
A Impugnante estava estornando os créditos aproveitados em
compensação na medida em que estes iam sendo compensados, e não no
mês em que foi entregue o Pedido de Ressarcimento.
Isto ficou esclarecido com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal
entregue pela Impugnante em 08/08/2011, destaca-se:
"2. DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
Abaixo demonstramos a evolução dos pedidos de compensação efetuados
relativamente os créditos solicitados mediante o presente pedido de
ressarcimento:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
4

3. DO ESTORNO DOS CRÉDITOS
Relativamente ao estorno dos créditos no Livro Registro de Apuração do IPI,
correspondentes aos valores e datas dos pedidos de ressarcimento,
previsto no artigo 23 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, informamos
que foram realizados da seguinte maneira:

Diante do esclarecimento prestado, a Delegacia da Receita Federal de Poços
de Caldas determinou que a Impugnante refizesse o Livro de Registro de
Apuração de IPI para que o estorno dos créditos, decorrentes dos Pedidos
de Ressarcimento, fossem devidamente alocados nos meses em que foram
solicitados.
Os livros foram refeitos da maneira indicada pela Delegacia da Receita
Federal de Poços de Caldas, mas a Impugnante foi surpreendida com o
recebimento da presente autuação.
Analisando novamente as apurações e as Declarações de Compensação
enviadas, verificou-se que, na verdade, não há falta de pagamento dos
débitos apontados na autuação, o que ocorreu foi um equívoco da
Impugnante que, deixou de apresentar as Declarações de Compensação
para formalizar o aproveitamento dos referidos débitos de IPI. A
Impugnante compensou os débitos de IPI lançados em sua conta gráfica.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
5
Este não é o procedimento correto para o aproveitamento dos créditos de
IPI mas, não há dúvidas de que os débitos foram quitados e não podem ser
cobrados novamente.
Entretanto, como a Impugnante refez o Livro Registro de IPI seguindo as
instruções da Delegacia da Receita Federal de Poços de Caldas, os
lançamentos ficaram equivocados. A compensação dos débitos em conta
gráfica devem ser devidamente destacados, ou então, deve ser admitida a
apresentação de Declarações de Compensação para formalização da
compensação, que, efetivamente aconteceu.
Objetivando demonstrar que os créditos apurados pela Impugnante são
suficientes para compensação de todos os débitos apurados, e que
somente ficou faltando enviar as Declarações de Compensação para
extinção dos débitos lançados, a Impugnante refez sua apuração.
Para que os registros fiquem corretos, os lançamentos devem ser alterados
da seguinte forma:
Refere-se, então, aos meses de maio de 2007, julho de 2007, novembro de 2007 e
fevereiro de 2008, e em cada um deles aos valores dos créditos requeridos, às
DCOMP transmitidas e a DCOMP que deveriam ser entregues para extinguir os
débitos de IPI apurados, que foram equivocadamente compensados em conta
gráfica, tudo segundo afirma. E continua:
Com estas alterações, a situação dos Livros Registros ficará regular e os
créditos apurados pela Impugnante seriam usados para compensação dos
débitos da maneira correta e legal.
Destaca-se que ficou demonstrado que a Impugnante apurou créditos
suficientes para compensação dos débitos lançados em maio e julho de
2007 neste Auto de Infração, e que foram equivocadamente compensados
em conta gráfica.
Sendo assim, não há sentido em manter-se a Autuação com cobrança dos
débitos acrescidos de multa e juros, uma vez que toda a situação fiscal é
perfeitamente corrigível, e a solução apresentada causará menor
transtorno à Impugnante e alcançará o objetivo final da Fiscalização.
Não há sentido em manter-se a Autuação porque, se os débitos forem
pagos pela Impugnante, estes se transformarão em créditos de IPI, pois
estarão sendo considerados em duplicidade.
Ademais, uma vez verificado o equívoco da compensação em conta gráfica,
a Impugnante teria que retificar seus livros de qualquer forma, de modo
que, requer a autorização para tomar estas providências o quanto antes.
A manutenção da autuação ofenderá o Princípio da Legalidade e da
Verdade Material, conforme será demonstrado.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
6
No mais, tece considerações sobre esses dois princípios, mencionando doutrina e
julgados dos Conselhos de Contribuintes e do CARF, e argui:
Se o erro relacionado ao crédito quando da Declaração de Compensação
deve ser considerado pela Fiscalização, sob pena de se cobrar tributo
indevidamente, indubitavelmente deverá ser aceita a demonstração de que
os débitos que estão sendo cobrados foram compensados em sua conta
gráfica, tendo faltado somente a formalização da Declaração de
Compensação.
Não é justo que a Impugnante, que possui créditos suficientes à
compensação dos débitos apurados seja obrigada a recolher estes débitos
com multa e juros, para posteriormente realizar nova Declaração de
Compensação, pois é isto que irá ocorrer se a Administração Fazendária
mantiver esta autuação.
Se os débitos de IPI forem pagos novamente, a Impugnante terá o crédito a
ser compensado, o que não faz sentido algum e somente causará prejuízo à
Impugnante que terá que arcar com juros e multa cobrados de maneira
indevida, pois não se encontra em mora.
Dessa forma, verifica-se que o direito da Recorrente é patente, devendo ser
revistos seus Pedidos de Restituição e as Declarações de Compensação,
bem como seu Livro Registro de Apuração de IPI, que deverá ser
novamente corrigido para refletir a realidade fiscal da empresa.
Ao final, requer “o cancelamento do Auto de Infração e dos lançamentos
efetivados, tendo em vista que os débitos apurados foram efetivamente
compensados com créditos da Impugnante em sua conta gráfica, de modo que a
mesma não se encontra em mora com a Administração Fazendária, tendo
somente deixado de apresentar a Declaração de Compensação para formalizar a
situação”, e que “seja permitida a entrega dos Pedidos de
Ressarcimento/Compensação e das Declarações de Compensação necessárias
para regularizar a situação, além da alteração dos Livros de Registro de IPI da
Impugnante”.
É O RELATÓRIO.
Em sessão realizada no dia 24 de abril de 2019 a 2a TURMA/DRJ/REC exarou o
acórdão sob no 11--062.372, onde, por unanimidade de votos julgou por improcedente a
impugnação, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 26/06/2019, por meio de Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem que estava depositado em sua Caixa Postal desde o dia
17/06/2019.
No dia 23/07/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
7
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende a quase todos os demais requisitos
formais de admissibilidade, exceto ao suprir instância e precluir consumativamente ao aviar em
remédio recursivo matéria não sustentada em fase de impugnação
Porttanto, dele tomo conhecimento parcial.
Importante destaque é que a Recorretne tem a nova denominação de GENERAL
CABLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA., outrora PHELPS
DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA, cujo presente remédio recursivo foi acompanhado de
documento probatório.
3. MÉRITO
3.1. DA APURAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DE IPI
Alega que o lançamento e o julgamento recorrido foram arrimados em informações
equivocadas.
Que após refazer o Livro de Registro de Apuração de IPI, com o estorno dos
créditos, decorrentes de Pedido de Ressarcimento, foi surpreendida com Auto de Infração
decorrente da incorreta retificação dos lançamentos realizados nos referidos livros.
Que foi identificado que a Recorrente deixou de apresentar as Declarações de
Compensação para formalizar o aproveitamento de créditos de IPI, sendo que essa compensou os
créditos de IPI em sua conta gráfica, o que gerou confusão.
Que apesar de a compensação gráfica não ser o procedimento correto para o
aproveitamento dos créditos de IPI, não resta dúvidas de que os débitos foram quitados e há
crédito de IPI no valor de R$ 282.758,58.
Que há de se considerar que a Recorrente refez o Livro Registro de IPI nos moldes
do solicitado pela Delegacia da Receita Federal, os lançamentos foram equivocados, razão pela
qual a compensação dos débitos em conta gráfica deve ser devidamente destacada, ou então,
deve ser atendida a apresentação de Declarações de Compensação para formalizar a
compensação que ocorreu.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
8
A Recorrente apresenta a forma pela qual os lançamentos devem ser ajustados, os
quais demonstram que os créditos apurados são suficientes para compensação de todos os
débitos, e que somente restou enviar as Declarações de Compensação:
Sem razão a Recorrente, pois como informado pela DRJ, os saldos devedores de IPI
registrados no Livro de Apuração de IPI não são infirmados. Veja:
O lançamento deve ser mantido porque os saldos devedores do IPI, registrados no
Livro Registro de Apuração do IPI conforme apuração da fiscalização, não são
infirmados. A Impugnante alega que deixou de apresentar Declarações de
Compensação (DCOMP) e “compensou os débitos de IPI lançados em sua conta
gráfica”, mas não comprova o direito creditório a que faria jus. Admite, inclusive,
que o procedimento por ela adotado não é o correto.
Por não constituírem confissão de dívida, os valores assentados na escrita fiscal,
mas ausentes das DCTF e não pagos, devem ser lançados de ofício. Foi o que se
deu na situação do presente processo, em que a constituição do crédito tributário
pela autoridade administrativa se tornou imprescindível. O contribuinte, ao não
recolher os saldos devedores do IPI nem declará-los em DCTF, cometeu evasão, a
exigir o lançamento de ofício realizado, cujos valores do Imposto (principal) são
acompanhados da multa de ofício no percentual de 75% e dos juros de mora
respectivos, aplicados em conjunto nos termos da legislação em vigor.
3.2. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega que a unidade de origem e a decisão recorrida ofenderam a verdade material,
pois a fiscalização não estaria presa a uma pré-hierarquização do material probatório ou a analise
superficial do alcance de sua atuação cognitiva.
No processo administrativo fiscal, tem-se que o princípio da verdade material é de
suma importância para que haja o bom e legal tramitar processual, onde a prevalência dos fatos
sobreponha-se sobre a rigidez da lei.
Isso implica que a decisão administrativa deve ser baseada na realidade dos fatos,
exigindo da autoridade julgadora a busca constante da verdade exata dos eventos.
Nessa seara, não se olvide de ocorrência de um amplo poder de instrução do
julgador, qu pode até determinar diligências necessárias para complementação da prova e corrigir
erros que possam comprometer a certeza da decisão.
No caso em tela, não há afronta ao mencionado princípio, porque as DCTF’s não
estão nos autos, que poderiam comprovar os pagamentos.
Sem razão a Recorrente, porque carente de documentos probatórios.
3.3. DA AUSÊNCIA DE PREJUÌZO AO FISCO
Diz:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
9
43. As decisões administrativas e imposições tributárias devem ser lastreadas
pelos princípios congruentes da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade,
que comprovem que a atuação da Administração Pública segue os seus
parâmetros.
44. No caso em comento, o Fisco entendeu equivocadamente em exigir
novamente da Recorrente os débitos de IPI já pagos.
45. Ora, a autuação decorre das inconsistencias diante do atendimento pela
Recorrente das alterações determinadas pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Poços de Caldas – MG, quando da instauração do indevido
Procedimento de Lançamento de Débitos e Créditos adotado pela Recorrente nos
Livros de Registros de Apuração de IPI.
46. A fim de comprovar a licitude de sua conduta, a Recorrente anexou à presente
Impugnação os demonstrativos contábeis.
47. Assim, há de se aplicar o instituto da razoabilidade, que encontra ressonância
no ajuste da providência administrativa consoante o consenso social acerca do
que é usual e sensato. Razoável é conceito que se infere a contrário sensu, vale
dizer, escapa à razoabilidade "aquilo que não pode ser".
(...)
51. Dessa maneira, resta evidente a ausência de prejuízo do Fisco, já que, ainda
que não realizada as Declarações de Compensação, é passível o direito da
Recorrente pelas provas acostadas ao feito.
52. Oportuno esclarecer que, na mão inversa, o não reconhecimento da referida
liquidação do débito tributário resultará em prejuízo à Recorrente, resultando em
afronta aos preceitos legais e constitucionais que norteiam o Direito Tributário.
53. E mais, “urge frisar, todavia, que nem todo enriquecimento é condenado e
sim, exclusivamente, o injusto, sem causa lícita ou jurídica. O enriquecimento
ilícito consiste no ganho sem causa. Verifica-se ele não só quando recebemos
alguma coisa sem motivo justo (condictio indebiti, condictio sine causa, causa
data non secuta), como quando, sem causa legítima nos libertamos de uma
obrigação com dinheiro alheio”.
Não conheço da matéria, porque não aviada em sede de impugnação, o que fere a
ampla defesa o devido processo legal, já que supre instância e configura a preclusão consumativa.
3.4. DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
Essa matéria também não foi levada em sede de impugnação, configurando
preclusão consumativa e supressão de instância, afrontando o devido processo legal e a ampla
defesa.
Conclusão
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.727 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720014/2012-22
10
Por todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo de matérias não levadas a julgamento em sede de impugnação e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 328
DF CARF MF
Original